Tribunal: STF
Processo: ARE 1337730
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aferição sobre a natureza jurídica da função pública ocupada pelo servidor. 3. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Recebidos os embargos de declaração como agravo regimental, ao qual foi negado provimento. Verba honorária majorada em 10%.